Tribunal: TJDFT
Processo: 0724129-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724129-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO RODRIGUES DE LIMA, VERA LUCIA FURTADO DE LIMA, DANIELA FURTADO DE LIMA, F. L. D. S., Y. L. N. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA FURTADO DE LIMA APELADO: TRI HOTEL CAXIAS LTDA, BANCORBRAS TURISMO S.A D E C I S Ã O Na decisão retro (ID 78996341), foi homologado o acordo celebrado entre os Autores e os patronos do segundo Réu, Bancorbrás Turismo S.A., bem como determinada a regularização do instrumento de transação firmado com o primeiro Réu, Tri Hotel Caxias Ltda., diante da ausência de assinatura dos patronos substabelecentes, conforme exigência expressa no substabelecimento sem reserva de poderes. As partes atenderam à determinação judicial, juntando aos autos o instrumento de acordo devidamente subscrito pela advogada substabelecente, Dra. Noemia Schmitt Menegolla (ID 79372175, pág. 2), o que afasta qualquer controvérsia quanto à titularidade da verba honorária. Além disso, verifica-se que os patronos possuem poderes para transigir, bem como para dar quitação (IDs 73110194, 73110195, 73110121 e 73110173). O ajuste apresentado atende aos requisitos legais, estando em conformidade com os arts. 840, 841 e 849 do CC/02 e com o art. 487, III, “b”, do CPC/15, além de observar os princípios que regem a autocomposição previstos nos arts. 3o, §§ 2o e 3o, e 139, V, do CPC/15. Assim, homologo o acordo firmado entre os Autores e o Réu Tri Hotel Caxias Ltda. (ID 79372175), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinta a obrigação correspondente. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator